Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-37.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001826-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0002-79 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
REQUISITOS DEMONSTRADOS -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte,

do depósito integral e em dinheiro.

2. Recurso provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória nº 14447-08.2017.8.11.0004, proposta pela
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
, deferiu a tutela de urgência requestada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD nº 1131231-8.

Nas suas razões recursais sustenta a inexistência dos requisitos da tutela provisória de urgência, notadamente, a probabilidade do direito, isso porque,

a caução ofertada pela agravada não está abrangida pelo rol exaustivo do art. 151 do CTN, e que a propositura de ação impugnando o crédito tributário não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, para o que se faz necessário o depósito do montante integral e em dinheiro do valor da dívida.

Alega que a agravada foi autuada por infração à legislação tributária, por operação de remessa irregular de mercadoria, e por esse fato, foi-lhe aplicada multa punitiva e exigido o imposto devido, que em processo administrativo, restou afastado.

Pede ao final, pela suspensão da eficácia da decisão agravada, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Colacionou documentos ao agravo eletrônico [Id 1680982 a 1681014].

Na data de 13 de abril de 2018, a Desa. Antônia Gonçalves Siqueira deferiu a liminar, conforme id. 1951223 - Pág. 01 à 04 .

Informações prestadas pelo juízo de piso no id. 2039919 - Pág. 01 à 03.

O agravado não ofereceu contraminuta, confome certidão acostada no id. . 2172181 - pág. 1.

Dispensável a
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória nº 14447-08.2017.8.11.0004, proposta pela
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
, deferiu a tutela de urgência requestada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD nº 1131231-8.

Cinge-se dos autos que a empresa
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
foi autuada pela fiscalização fazendária por infração à legislação tributária consubstanciada no transporte de mercadoria desacompanhado da nota fiscal e por esse fato foi-lhe aplicada multa punitiva e lançado o tributo devido. Apresentada defesa administrativa, foi excluído o tributo, porém mantida a obrigação acessória.

A empresa então ajuizou demanda anulatória objetivando desconstituir o auto de infração na qual postulou pela concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributário mediante caução de bem móvel, o que foi deferido pelo juízo
a quo
com os seguintes fundamentos:

[...]Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, caso em que poderá ser concedida se prestada caução real pela parte que requer.

Diante disso, após a análise da situação dos autos e dos documentos que o instruem, constata-se que o pedido de tutela urgência do autor deve ser deferido, uma vez que demonstrou os requisitos declinados no dispositivo mencionado.

Nota-se que as notas fiscais foram emitidas em data anterior à apreensão, o que, aparentemente, corrobora os fatos sustentados pelo autor.

Além do mais, o bem móvel dado em caução satisfaz o valor impugnado, de modo a garantir a reversibilidade da medida concedida, tutelando, assim, o patrimônio do estado.

Posto isso,
defiro a concessão da tutela de urgência
antecipada mediante caução real para suspender o lançamento tributário objeto do TAD nº 1131231-8, com base no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional [...].

O agravante busca suspender a eficácia da decisão do juiz singular que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do TAD nº 1131231-8, ao fundamento de que o bem dado em caução à dívida (bem móvel – caminhão) não se encontra no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante prevêem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Como delinado na peça recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta que apenas o montante do depósito integral do valor tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.
No presente caso, em análise dos documentos carreados aos autos e diante da narrativa fática, adianto, desde já, que o recurso aviado pela Fazenda Pública merece provimento.

Em que pese seja possível o questionamento do débito fiscal por intermédio de ação declaratória ou anulatória, a ação anulatória ajuizada na origem somente poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, transcrito a seguir:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito:

I -moratória;

II – o depósito de seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV

- a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula 112 do STJ:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se form integral e em dinheiro.”

Como se denota da redação do artigo 151 do CTN, o referido rol é taxativo e, tratando-se de crédito tributário ainda não inscrito em Dívida Ativa, deve ser rigorosamente observado, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário submete-se a interpretação literal, nos termos do artigo 111 do CTN.

Desse modo, a mera propositura de ação impugnando o crédito trubutário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, muito menos a indicação de garantia insuficiente e inidônea, vez que o bem móvel ofertado a caução (caminhão) pela agravada não retsou comprovado o seu estado de conservação, nem apresentou elementos para fins de comprovar seu valor de mercado.

Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a caução pode ser oferecida pelo contribuinte como forma de garantir o crédito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipando os efeitos da penhora e autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito fiscal.

Isso porque o caucionamento por meio de bens não garante, em absoluto, o crédito exequendo, notadamente porque depende de alienação judicial. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessária a realização do depósito do montante integral, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL
. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
.Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte,

do depósito integral e em dinheiro
.
(N.U 1021456-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPOSITO INTEGRAL DO CREDITO TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributaria na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, deve o contribuinte comprovar a realização do deposito integral e em dinheiro”
.
(N.U 1020703-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada não deu a melhor solução para o caso epigrafado, merecendo ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021